Tribunal: TJPA
Processo: 0807251-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807251-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DAVID GALVAO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada
.

I. Caso Em Exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2.Sustentada a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente pela alegada primariedade, ocupação lícita, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de suposta quantidade inexpressiva de entorpecentes.

II. Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da custódia preventiva, à luz do art. 312 do CPP, e se a decisão judicial atacada caracteriza constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus.

III. Razões De Decidir

4. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de diversas substâncias entorpecentes fracionadas, indicando potencial finalidade mercantil.

5. Risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de condenação anterior do paciente pelo mesmo delito, ainda sem trânsito em julgado, e por denúncias reiteradas de tráfico na região escolar.

6. Fundamentação judicial compatível com os requisitos dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com base em dados objetivos dos autos, inclusive laudos, depoimentos e elementos de investigação.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

8. Inadequação de substituição por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência para acautelar os fins do processo penal, especialmente prevenção da reiteração delitiva.

IV. Dispositivo E Tese

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é medida idônea e necessária quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva, ainda que o paciente ostente condições subjetivas favoráveis. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados em área escolar e a existência de condenação anterior por tráfico justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 885589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar em favor de
MARCOS DAVID GALVAO SANTOS
, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá/PA, nos autos da ação penal nº 0800515-51.2025.8.14.0069.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
01.04.2025, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega, a impetrante, a
falta de fundamentação do decreto preventivo,
dada a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, baseado tão somente na gravida abstrata do crime, sendo que
inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, além de possuir ocupação lícita como ajudante de pedreiro e vendedor de espetinhos), assim como a quantidade de droga apreendida não é expressiva, sendo suficiente a imposição
de medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram primeiramente distribuídos a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que proferiu despacho apontando minha prevenção (ID 26154093).

Ao ID 26364851 o pedido liminar foi indeferido por esta relatora.

Em informações (ID 26445998), o juízo coator esclareceu que:

“1.Trata-se INQUÉRITO POLICIAL em trâmite regular nesta Comarca, instaurado em desfavor de ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS, imputando-lhes a prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 2. De acordo com os autos, no dia 01/04/2025, por volta das 20h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima com uma fotografia, de dois nacionais identificados com os prenomes ELIAS e MIKAEL, com uma pistola, sendo que essa comunicação dizia que ELIAS, ora paciente, e mais dois nacionais, teriam alugado uma residência construída, com um beco, um portão de madeira e uma área na frente, nas proximidades da escola municipal de Pacajá, há um mês, com o intuito de vender drogas na região; que, diante disso, a GU se deslocou até o endereço informado e, chegando lá, estavam três indivíduos na frente da casa, de forma que a GU efetuou rapidamente a abordagem; que os indivíduos tentaram se desfazer dos objetos que estavam em suas mãos, jogando-os numa região de vegetação, porém a abordagem da GU foi rápida, de forma que foram encontrados entorpecentes com ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS.

3. Consta ainda dos autos que, durante a abordagem, foram encontrados um iPhone XR cor preta, um celular iPhone cor preta, uma pedra de substância análoga à crack (28g); 11 petecas contendo substância análoga à crack (7g); 8 embalagens contendo substância análoga à cocaína (4g) e, na região de vegetação, uma embalagem contendo substância análoga à maconha; que o ora paciente MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2024, neste município, sendo que a GU vinha recebendo vária denúncias de que esses nacionais estavam traficando na região escolar há cerca de um mês.

4. Em decisão proferida aos 03/04/2025, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 140442820), como garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado, bem como, em relação ao acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, para evitar reiteração delitiva, vez que ele responde a outro processo na Comarca, processo nº 0801567-53.2023.8.14.0069, pelo qual foi condenado às penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sentença ainda sem trânsito em julgado.

5. Inquérito Policial acostado aos autos, em ID. 141339055.

6. A denúncia foi oferecida aos 22/04/2025 (ID. 141603786).

7. Este juízo, em decisão proferida aos 24/04/2025, determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia (ID. 141662745).

8. Portanto, o presente procedimento encontra-se em seu trâmite regular, aguardando a expedição dos mandados de notificação dos acusados.

9. Sendo essas as informações que tinha a prestar a V. Exa., me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que porventura ainda se fizerem necessários. ”

Instado a se manifestar, o D. Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, em parecer, se manifesta
“pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal. ”

NÃO CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório. Com intenção de pauta em sessão de julgamento virtual.

VOTO

Uma vez que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos processuais correlatos, dele conheço.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, por suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e à aferição da existência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus.

Segundo a narrativa contida nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2025, após diligência policial motivada por denúncia anônima que relatava o envolvimento de três indivíduos com o tráfico de drogas em uma residência nas imediações de escola municipal. No local, foram encontrados três homens — dentre eles, o ora paciente — em atitude suspeita, tendo tentado dispensar objetos em área de vegetação próxima. A pronta ação da guarnição policial resultou na apreensão de substâncias entorpecentes com todos os abordados. Com base nessas circunstâncias, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante decisão proferida em 03/04/2025.

A impetração sustenta, em síntese,
ausência de individualização da conduta do paciente
,
quantidade supostamente modesta de droga apreendida
,
predicados pessoais favoráveis,
como residência fixa, ocupação lícita e ausência de violência no ato, além da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em consonância com os arts. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal. Veja-se trecho da decisão:

“(...)

III – DA ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO (S) AUTUADO(S): A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 140271181 – pág. 08), pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (ID. 140271181, pág. 10), e pelos depoimentos das testemunhas, constantes nos autos. Não há dúvidas, portanto, sobre a existência do crime.

Quanto ao pressuposto da
autoria
, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincularem os indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos.

Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, em consonância com os depoimentos testemunhais, há indícios da prática da infração penal pelos autuados.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar dos representados deve ser decretada como garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado, bem como, em relação ao acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal.

Em outras palavras, buscasse afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal.

(...)

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou entendimento no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para evitar a reiteração delitiva e baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado. (...)

No caso em tela, a prisão deve-se ser decretada em razão da gravidade em concreto do crime, – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – pois foram encontrados na posse dos autuados uma pedra de substância análoga à crack (28g); 11 petecas contendo substância análoga à crack (7g); 8 embalagens contendo substância análoga à cocaína (4g) e uma embalagem contendo substância análoga à maconha (inferior a 1g), cf. termo de exibição e apreensão de droga - ID. 14027118 - Pág. 08, de modo que as drogas apreendidas provavelmente seriam destinadas a venda.

Tal fato reveste a conduta dos autuados de gravidade concreta acentuada, pois se tratam de substâncias causadoras de grande dependência psíquica e de imenso potencial lesivo para o ser humano. O delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida.

Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e inúmeros outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Assim, entendo pela prisão dos flagrados, pela garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto de suas condutas. Há que se ressaltar, ainda, que a droga apreendida possui grande capacidade de dependência, além das evidências encontradas no ato da prisão em que os autuados praticam, em tese, a conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Além disso, no caso em tela, a prisão se justifica como forma de evitar a reiteração delitiva, pois há evidências concretas de que isso possa ocorrer. Com efeito, a certidão de antecedentes criminais do autuado MARCOS DAVID GALVAO SANTOS, acostada aos autos (ID. 140380135), demonstra que ele responde a outro processo nesta Comarca, também pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº. 080156753.2023.8.14.0069, no qual há sentença condenatória em seu desfavor, ainda pendente de trânsito em julgado em virtude de recurso da defesa)

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro nos artigos 312 e 313, II, do Código de Processo Penal e lastreado em parecer favorável do Ministério Público, defiro a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS. ”

Conforme consta expressamente na decisão impugnada e nas informações prestadas pela autoridade coatora, restou evidenciado o
periculum libertatis
, justificado pela gravidade concreta do delito, tendo sido encontradas porções fracionadas de crack (28g + 7g em 11 petecas), cocaína (4g em 8 embalagens) e maconha (embalagem inferior a 1g), o que demonstra indício de finalidade mercantil das drogas, além do fato de o paciente já ostentar anterior condenação, ainda não transitada em julgado, por tráfico de entorpecentes, proferida no bojo do processo nº 0801567-53.2023.8.14.0069.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva e de envolvimento com o comércio de entorpecentes, mormente em área escolar, justifica a imposição da custódia cautelar, independentemente de eventual primariedade ou residência fixa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU COM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela circunstância concreta extraída do crime - o paciente possuía 800g de maconha
. 4. As instâncias ordinárias consignaram o risco de reiteração delitiva, destacando que o paciente possui registros criminais anteriores. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública . 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 885589 SP 2024/0014394-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.
4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n .156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)”

Portanto, a existência de antecedentes criminais ou de ação penal em curso, aliada ao contexto fático da prisão e à quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, é apta a embasar a segregação provisória para a garantia da ordem pública, ex vi do art. 312 do CPP.

Outrossim, o fundamento da custódia como meio de assegurar a aplicação da lei penal também se revela pertinente, uma vez que o histórico recente do paciente evidencia risco concreto de evasão ou reiteração delitiva.

A alegada ausência de individualização da conduta encontra-se refutada nos autos. Há indícios nos depoimentos e nos termos de exibição e apreensão de que os três envolvidos estavam em posse direta e simultânea de drogas, o que, em sede de juízo cautelar, é suficiente para a decretação da medida extrema.

No tocante à suposta desproporcionalidade da prisão, entendo que a
imposição de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente e adequada no presente caso, diante da reprovabilidade concreta dos fatos narrados e do risco efetivo à ordem pública.

Ademais, cumpre destacar que o feito principal vem tramitando dentro da normalidade, sem qualquer mácula de ilegalidade ou constrangimento processual, estando devidamente formalizado o inquérito policial, já tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público e determinada a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, conforme consta dos autos.

Nesse contexto, a prisão cautelar do paciente revela-se, ao menos neste momento, medida idônea, proporcional e necessária, em consonância com os fins do processo penal. Ressalta-se, contudo, que nada obsta que o magistrado de primeiro grau, diante de novo panorama fático ou jurídico, entenda por revogar a custódia preventiva, substituindo-a por medida cautelar diversa, caso vislumbre que essa melhor atenda aos princípios da razoabilidade e da adequação à situação concreta

Ante o exposto, DENEGAR a presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025